Tribunal: TJES
Processo: 5003693-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003693-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: DEUSDETE SANTOS PEREIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FORA CELEBRADO COM A CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO QUIMIOTERÁPICA FILGRASTIM. CABIMENTO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunica por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.

II-
T
ratando-se de medicação com registro na ANVISA, é dever da operadora de plano de saúde fornecer o remédio indicado pelo médico que acompanha a paciente, não cabendo ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado.

III-
O
rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear medicamento necessário ao tratamento de moléstia coberta contratualmente

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003693-10.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 10 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003693-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: DEUSDETE SANTO PEREIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003693-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: DEUSDETE SANTOS PEREIRA

MAGISTRADA: MMª JUÍZA DE DIREITO ÂNGELA CRISTINA CELESTINO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, por meio do qual impugna a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que deferira a tutela provisória postulada por
DEUSDETE SANTOS PEREIRA
para determinar que a Agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, adquira e forneça ao Agravado a medicação
Filgrastim
, em conformidade com a prescrição médica juntada aos autos originários.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos:
(i)
não ostentaria legitimidade passiva
ad causam
, porque o Recorrido celebrara seu contrato com a Central Nacional Unimed;
(ii)
os laudos emitidos pelo médico assistente não fazem qualquer menção a uma situação de urgência;
(iii)
e, finalmente, o STJ tem entendido que o rol da ANS é taxativo.

Em decisão proferida em novembro de 2020 (ID nº 852396), fora indeferido o efeito suspensivo postulado.

Embora intimada, o Agravada não oferecera contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de março de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo Eminente Desembargador.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003693-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: DEUSDETE SANTOS PEREIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, por meio do qual impugna a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que deferira a tutela provisória postulada por
DEUSDETE SANTOS PEREIRA
para determinar que a Agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, adquira e forneça ao Agravado a medicação
Filgrastim
, em conformidade com a prescrição médica juntada aos autos originários.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos:
(i)
não ostentaria legitimidade passiva
ad causam
, porque o Recorrido celebrara seu contrato com a Central Nacional Unimed;
(ii)
os laudos emitidos pelo médico assistente não fazem qualquer menção a uma situação de urgência;
(iii)
e, finalmente, o STJ tem entendido que o rol da ANS é taxativo.

Pois bem. No tocante à suposta ilegitimidade passiva da Agravante, o argumento não procede.

Isso porque, segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunica por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades,
“apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes”

(
STJ; AgInt-AREsp 1.545.603; Proc. 2019/0217107-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 16/03/2020; DJE 20/03/2020)
. Não destoam de tal orientação os julgados da Quarta Câmara Cível desta Corte Estadual, como ilustra a ementa a seguir:

“
[...]
A UNIMED VITÓRIA e a CENTRAL NACIONAL UNIMED, detêm, ambas, legitimidade passiva em ação relativa a contrato de prestação de serviços médicos porque, conquanto constituam pessoas jurídicas distintas, são integrantes do Complexo Empresarial Cooperativo
UNIMED, que se compõe de todas as Unimeds do País, o que evidencia a responsabilidade solidária de todos os seus integrantes, independentemente da unidade contratante direta.
[...].” (
TJES; APL 0023729-28.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 12/03/2018; DJES 20/03/2018).

Com relação ao argumento de que os laudos emitidos pelo médico assistente não fazem qualquer menção a uma situação de urgência, a Agravante acaba se contradizendo no corpo da sua peça recursal, pois tece as seguintes considerações sobre o medicamento “Filgrastim”:

“O mesmo só é indicado em casos específicos, onde houver grande risco de ocorrência de um quadro denominado ‘neutropenia febril’ (taxa de neutrófilos baixa no sangue),
quadro esse potencialmente grave, que pode levar à morte, uma vez que os neutrófilos fazem parte das nossas células de defesa
.” (Folha 18 do petitório recursal)

Mas não é só! Segundo regra de experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC), o médico somente prescreve uma medicação se entender que ela, à luz das circunstâncias, constitui medida necessária, adequada e suficiente para manter a saúde do seu paciente.

Ora, sabendo-se que o ordinário se presume e o extraordinário se prova, competiria à Agravante, por meio de acervo probatório conclusivo e cabal, demonstrar o contrário, o que não ocorrera.

Além disso,
“tratando-se de medicação com registro na ANVISA, é dever da operadora de plano de saúde fornecer o remédio indicado pelo médico que acompanha a paciente, não cabendo ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado”
(
TJES; AC 0005414-16.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel.
Desig.
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 14/07/2020; DJES 21/10/2020).

Portanto, uma vez estabelecido que determinada enfermidade esteja incluída na cobertura, não cabe à prestadora do serviço de saúde definir quais tratamentos e exames devem ou não ser autorizados, porquanto a finalidade que se busca é a cura do paciente.

Resta enfrentar, agora, o argumento concernente à suposta taxatividade do rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Com relação à questão supracitada, não se ignora que, no âmbito da 3ª Turma do STJ, já existem diversos pronunciamentos reconhecendo o caráter taxativo do rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entretanto, tanto esta Corte Estadual quanto a 4ª Turma do “Tribunal da Cidadania” continuam entendendo que o catálogo em questão é exemplificativo, como bem ilustram os arestos a seguir:

“[...]
Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear medicamento necessário ao tratamento de moléstia coberta contratualmente
.”

(AgInt no AREsp 1676055/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020).

“[...] A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo procedimento, no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. 3.
Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/ 6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
[...].” (AgInt no REsp 1882975/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020).

“[...]
O fato de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1588693/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR OS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA O TRATAMENTO MÉDICO DA BENEFICIÁRIA. DOENÇA COBERTA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Ademais, em diversos precedentes este E. Tribunal de Justiça tem adotado entendimento segundo o qual o rol de procedimentos previsto pela ANS é meramente exemplificativo, sendo impositivo o custeio do tratamento na hipótese de cobertura securitária da enfermidade
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000744, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020).

No caso específico do fármaco solicitado pelo Agravado (Filgrastim), é imperioso registrar que a jurisprudência pátria, sobretudo nos casos de pacientes submetidos a quimioterapias, vem chancelando a sua concessão pelos planos de saúde, como bem ilustram as ementas a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Deferimento da tutela de urgência para que a ré custeie/autorize o tratamento médico de que necessita a parte autora, relacionado ao diagnóstico de leucemia mielóide aguda. Inconformismo da seguradora que alega que, durante todo o período de realização da Junta Médica a agravada não ficou desassistida, tendo sido liberada a medicação, consoante as guias de autorização apresentadas junto ao instrumento de agravo. Em exame liminar, entendi que havia verossimilhança nas alegações da agravante, razão pela qual concedi parcialmente o efeito suspensivo requerido somente em relação ao alerta quanto a possibilidade de imposição de pena de bloqueio de valores e aplicação de multa. Decisão que merece ser revista, tendo em vista os apontamentos trazidos em sede de contraminuta.
Ao que parece, a agravante, por meio de sua Junta Médica, pretende interferir diretamente na prescrição médica, em especial, quanto ao número de ampolas necessárias para cada ciclo. Medicação
FILGRASTIM® que é parte essencial do tratamento quimioterápico prescrito à agravada. Aplicação da Súmula de nº 95 desta Corte. Decisão mantida.
Recurso desprovido
.” (TJSP; AI 2022764-48.2020.8.26.0000; Ac. 13446078; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves; Julg. 28/05/2012; DJESP 07/04/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. Autora, menor, acometida de neuroblastoma, câncer nas glândulas suprarrenais.
Negativa de cobertura de fornecimento de medicamento granulokine. Filgrastim
, ante o fundamento de que este não faria parte do rol de cobertura obrigatória editado pela ans.
Medicação imprescindível para o tratamento da paciente após sessões de quimioterapia
[...].” (TJRJ; APL 0383918-59.2016.8.19.0001, 26ª Câmara Cível; Relª Desª Sandra Santarem Cardinali; DORJ 09/11/2018).

Destarte, a despeito da combatividade da Agravante, encontram-se presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória postulada pelo Agravado, motivo pelo qual a manutenção do ato decisório impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso manejado mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003693-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: DEUSDETE SANTOS PEREIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FORA CELEBRADO COM A CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO QUIMIOTERÁPICA FILGRASTIM. CABIMENTO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunica por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.

II-
T
ratando-se de medicação com registro na ANVISA, é dever da operadora de plano de saúde fornecer o remédio indicado pelo médico que acompanha a paciente, não cabendo ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado.

III-
O
rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear medicamento necessário ao tratamento de moléstia coberta contratualmente

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003693-10.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.